Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. ADJUDICAÇAO COMPULSÓRIA. DESPESAS COM INFRAESTRUTURA. CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS (VILLA HÍPICA). GASTOS COMPROVADOS. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. ART. 373, II, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença, que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 187.940,50, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação. Inconformada, recorre a parte requerida, alegando, em suma, a falta de comprovação efetiva dos gastos com infraestrutura alegados pelos autores.
2. Mostra-se incontroversa a questão relativa à previsão contratual constante na “Proposta de Venda” firmada entre as partes, de que as despesas referentes à infraestrutura seriam rateadas entre os adquirentes (cooperados), eis que trata-se de condição com a qual a apelante expressamente anuiu.
3. Nos termos do disposto no art. 373 do CPC, assim como é ônus da parte autora fazer prova “quanto ao fato constitutivo de seu direito”; também impende à parte requerida demonstrar “à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
4. Ônus da qual a parte requerida apelante não se desincumbiu, eis que não trouxe aos autos qualquer comprovação concernente às alegações de cobrança indevida dos valores relativos à infraestrutura e nem que, de fato, não houve o pagamento de tal despesa pelos vizinhos.
5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente.